Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741948-40.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM, CATARINA DE AMORIM GONCALVES, EDIVALDO CARDOSO DE NORONHA, HAROLDO PERES PAIXAO, IVANILDE ALVES DE SOUSA, JOACI CARDOSO LIMA, JOAO DIAS CARDOSO, LUIZ AUGUSTO FREITAS VIEIRA, LUZI ROSA GOMES ROCHA, MANUEL TADEU GOMES DA SILVA, MARINETE GOMES DE OLIVEIRA, VALERIA LEMOS DE AMORIM TOBIAS, JAOUDAT BITTAR JUNIOR, CESAR BITTAR, MIRIAN ALENCAR BITTAR DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão exarada no ID 43114743, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a argumentação vertida pelo agravante de inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos elaborados pela contadoria judicial não restou demonstrada na demanda de origem. O embargante, nas razões ofertadas no petitório constante do ID 43364602, sustenta, nos termos do artigo 1.022 e 489, §1o, incisos IV e V do CPC, que na decisão em análise se encontra caracterizada a omissão, pois existem motivos suficientes para a concessão de efeito suspensivo, haja vista a possibilidade efetiva de ser efetuado o levantamento dos valores já depositados, e inexistência de perigo de irreversibilidade em caso de deferimento da medida. Aduz ainda que o referido entendimento se mostra contraditório com os elementos constantes do processo, além da necessidade de sua suspensão, por força da determinação contida no acórdão de afetação do Tema 1169 do STJ, tendo em vista que eventual resultado poderá influenciar no deslinde da presente ação. Ademais, pretende o prequestionamento da matéria amparado na súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração a fim de que seja conferido o efeito suspensivo, com o propósito de evitar nulidade e um possível enriquecimento ilícito da parte exequente. É o relatório. Decido. O artigo 1.021, do Código de Processo Civil indica que, contra decisão exarada pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo colegiado. Tem-se, portanto, como regra, que as decisões proferidas monocraticamente pelo relator devam ser impugnadas mediante agravo interno, à exceção daquelas hipóteses em que for imperativa a integração da decisão, quando configurados vícios de contradição, omissão, obscuridade, ou correção de erro material. No caso em apreço, a despeito de o embargante afirmar que a r. decisão recorrida encontra-se eivada de contradição e omissão, observa-se, na verdade, a sua intenção de rediscutir os fundamentos nos quais esta Relatoria se baseou para indeferir o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não se encontra configurada qualquer omissão ou contradição na r. decisão recorrida, em relação à análise dos argumentos trazidos pelo agravante para o (in)deferimento de efeito suspensivo ao caso. Os questionamentos apresentados pelo agravante apontam pretenso error in judicando, não se tratando de vício passível de ser sanado mediante a oposição de embargos de declaração. Portanto, as razões recursais que fundamentam os Embargos de Declaração opostos se amoldam à figura do Agravo Interno. Desta forma, não estando caracterizada qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão denegatória do pedido de concessão de efeito suspensivo, e observado que o embargante busca rediscutir os fundamentos adotados por esta Relatoria, recebo os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal. Desnecessária, no entanto, a adoção das medidas previstas no artigo 1.024, § 3o c/c 1.021, do Código de Processo Civil, pois já constam dos autos todos os fundamentos nos quais o agravante fundamenta a pretensão de reforma da decisão hostilizada, sendo despicienda sua complementação. Determino, em consequência, a retificação da autuação do recurso para agravo interno. Com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do agravo interno. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023 às 17:55:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora